Tribunal: TJPA
Processo: 0142719-19.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0142719-19.2015.8.14.0000

REPRESENTANTE: REXAM AMAZONIA LTDA.

AGRAVANTE: BALL DO BRASIL LTDA

AUTORIDADE: CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES RELACIONADAS AO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E A ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. VÍCIO SANADO. QUESTÕES SOBRE A MANUTENÇÃO DA LIMINAR DO JUÍZO A QUO QUE CONSTITUEM REDISCUSSÃO NÃO ADMISSIVEIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0142719-19.2015.8.14.0000

EMBARGANTE:

BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADO: CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA

RELATORA: Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 13838660), opostos pelo BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA., contra o Acórdão ID. 13620309, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de recurso de agravo interno.

Na origem, CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer e não c/c Danos Materiais n.º 00051674620148140097 em face da REXAM AMAZONIA LTDA. alegando que é proprietário de um imóvel localizado na Estrada de Maranata n. 1103, Benevides/PA.

Que no seu imóvel há um lago, que supostamente teria sido contaminado pela Ré, causando forte odor/espuma e peixes mortos.

Alegou que contratou uma empresa para a análise da contaminação que confirmou ser proveniente do despejo de resíduos pela empresa Ré.

Em seguida, denunciou a empresa à SEMA, DEMA e ao Ministério Público, levando a realização de perícia pelo Centro de Perícias Renato Chaves que concluir ter havido a contaminação pela REXAM.

Diante disto, ajuizou a demanda pleiteando a descontaminação da lagoa e que deixasse de jogar resíduos nos afluentes.

Sobreveio a medida liminar lavrada nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, e considerando que a inicial contempla os requisitos de admissibilidade previstos no art. 273, do Código de Processo Civil pátrio, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, pelo que concedo a Tutela Antecipada no sentido de que a empresa ré “deixe de fazer a contaminação da referida lagoa [ou seja, deixar de jogar afluentes e resíduos na lagoa do Autor]”(fl. 13). Saliente-se que o descumprimento da presente determinação, além de configurar crime de desobediência (previsto no art. 330, do Código Penal), acarretará em multa (astreintes) diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser revestido para o Autor, com fulcro no § 4º, do art. 461, do CPC. No atinente à obrigação de fazer (promover a descontaminação do igarapé do Requerente), entendo ser necessária a apresentação de plano de recuperação da área degradada, com vistas a se aferir as dimensões do prejuízo socioambiental existente, bem como a correspondente responsabilidade afeita ao dano.

Neste sentido, inteligência da hermenêutica adotada pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA SUB JUDICE AO ÓRGÃO AMBIENTAL, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS,EXECUTANDO-O NO PRAZO NÃO SUPERIOR A UM ANO - CABIMENTO -LAUDOS DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS A COMPROVAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE A EXIGIR PRONTA RESPOSTA ESTATAL PRESENTES O FUMUS BONI JÚRIS E O PERICULUM IN MORA – AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (TJ-SP A.I.: 2709276120108260000 - SP, Relator: Renato Nalini, Data de Julgamento: 25/11/2010, Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 09/12/2010) –Grifo Pessoal.

Por oportuno, DETERMINO a Citação da Empresa Ré para que apresente contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, com supedâneo no art. 297, do CPC, salientando que a inércia implicará na aplicação dos efeitos da revelia e confissão.

Ato contínuo, remetam-se os presentes autos ao Parquet Estadual, uma vez que não há que se discutir a legitimidade do órgão ministerial para atuar em questões que versam sobre a defesa do meio ambiente e de interesses difusos e coletivos, como se depreende da inteligência do art. 82, III, do CPC.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e Cumpra-se, promovendo-se o necessário.

Benevides, 24 de outubro de 2014. (...)

Inconformada a REXAM AMAZONIA LTDA. recorre a esta instância, sustenta que não restou comprovada a verossimilhança das alegações do agravado, uma vez que a suposta contaminação do Igarapé Marata, inclusive a mortandade de peixes, é muito anterior à presença da Rexam na região, sendo assim não está comprovada o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela empresa agravante e o alegado dano ambiental.

Afirma a regularidade dos lançamentos realizados pela Empresa Rexam, encontrando-se de acordo com os parâmetros da Resolução CONAMA 430/11. Por conseguinte, os laudos apresentados pelo Centro de Perícia Científica Renato Chaves e do Instituto Evandro Chagas foram analisados com base na Resolução CONAMA 357/2005, aplicável para avaliação da qualidade de corpos hídricos, quando deveriam ter sido analisadas com base na Resolução CONAMA 430/2011.

Defende, dessa maneira, que os laudos técnicos apresentados pelo agravado não podem servir de prova de qualquer irregularidade atribuível à REXAM, em especial em juízo não exauriente de mérito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante atentado ao princípio da legitimidade dos atos administrativos, uma vez que a atividade da empresa está licenciada.

Aduz ainda que o agravado não é legitimado para propor a referida ação, uma vez que o bem jurídico tutelado é público, de titularidade difusa, como também não demonstrou o direito de represar o referido igarapé a fim de desenvolver atividade de piscicultura, nem a titularidade do imóvel em questão.

Assim, requer o imediato processamento do presente Agravo em regime de plantão, e consequentemente, o provimento do recurso, nos termos do art. 557, §1º-A do CPC, a fim de reformar a decisão agravada, cassando-a.

Caso não seja este o entendimento, pleiteia a concessão do efeito suspensivo. Ao final, o provimento integral do presente recurso, afastando-se a obrigação de não fazer consistente na proibição de lançamento de efluentes devidamente autorizados pela autoridade competentes, como consequência, da imposição de multa astreintes e obrigação de recuperação da propriedade do Agravado porque a condição liminar não se sustenta nos fatos concretos do caso.

Ademais, sustenta que caso mantida a decisão agravada, acarretará prejuízos irreversíveis à Agravante e, principalmente, à sociedade e ao meio ambiente, tornando irreversível a medida antecipatória.

Inicialmente, os autos foram recebidos no plantão, contudo, por não se enquadrar na Resolução n.º 022/2009, foram encaminhados para distribuição regular.

No ID Num 4112617 foi concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

O agravado interpôs embargos de declaração em face da decisão monocrática de fls. 350/353 dos autos, alegando existirem contradições e omissões no decisum.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento às fls. 367/376, oportunidade em que o agravado requereu a total rejeição dos termos do agravo de instrumento apresentado.

A agravante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da parte agravada às fls. 384/391.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se às fls. 397/399 dos autos pelo não conhecimento do agravo de instrumento.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 2983491), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇO DE IGARAPÉ LOCALIZADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO AGRAVADO. DECISO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A PARALISAÇO DA CONTAMINAÇO DO IGARAPÉ PELA EMPRESA REXAM MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fls. 120/131) é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM.

Recurso a que se NEGA PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau tal como lançada nos autos.

A parte ora recorrente BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA, sociedade limitada sucessora da REXAM AMAZONIA LTDA alega no Agravo Interno de ID Num 4112627
que não há o mínimo de verossimilhança que sustente o nexo de causalidade entre a atividade da agravante e a alegada contaminação do igarapé e da lagoa ilegalmente formada pelo agravado
.

Sustenta que o agravado
carece de legitimidade e interesse processual e que havia real risco de prejuízo inverso
, considerando o número de empregos e a arrecadação tributária em prol do município de Benevides.

Afirma estar ausente a fundamentação quanto às hipóteses do art. 932, IV, do CPC
, pelo que os autos deveriam ter sido submetidos ao colegiado e que estariam ausentes os pressupostos legais para concessão da tutela antecipada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que concedeu a liminar em 1ª instância.

Contrarrazões no ID Num 4112619, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Em decisão de ID Num. 7473514, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

Certificado no ID Num. 10708162, que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Parecer do Ministério Público no ID Num 12001293.

Em 23/03/2023, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 10ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 03-04-2023, às 14:00.

Em seguida, a BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA. requereu a retirada do feito da pauta de julgamento com fundamento no artigo 2º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018, devido o seu interesse de ACOMPANHAR o julgamento.

Indeferi o pedido de retirada de pauta no Id. 13466716 (01/04/2023).

No Id. 13620309, o Colegiado CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS AMBIENTAIS. CONTAMINAÇO DE IGARAPÉ LOCALIZADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO AGRAVADO. DECISO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A PARALISAÇO DA CONTAMINAÇO DO IGARAPÉ PELA EMPRESA REXAM MANTIDA. LIMINAR MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM.-

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA. opôs Embargos de Declaração (Id. 13838660) apresentando como razões recursais os seguintes fundamentos:

(i) o recurso foi ilegalmente julgado de forma monocrática, tendo em vista que não se tratava de uma das hipóteses do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil;

(ii) não analisou a suposta presença do “perigo da demora” nas alegações do Embargado, indispensável para negativa de provimento ao recurso, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil;

(iii) para fundamentar a suposta presença da “verossimilhança”, utilizou como fundamento único o Laudo elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves que, afastou qualquer nexo de causalidade entre a atuação da Ball e os prejuízos alegados pelo sr. Claudio, uma vez que as atividades industriais foram implantadas no local somente após a constatação da contaminação.

(iv) o Embargado nunca comprovou a condição de proprietário do imóvel em que se situa o Igarapé – pelo contrário, apresentou documentos na petição inicial que demonstram que a propriedade é de terceiros;

(v) o Embargado não tem autorizações ou licenças para exploração do Igarapé para lazer ou psicultura, não sendo possível pleitear pelo pagamento de indenização por essas atividades ilegais;

(vi) a Ball, por outro lado, iniciou suas atividades na região já ciente da contaminação existente no Igarapé, anterior a sua instalação, e, desde então, possui as licenças e outorgas necessárias para o despejo de efluentes no Igarapé e regularmente encaminha relatórios de monitoramento aos órgãos ambientais competentes.

Aduz que a Ball pugnou a retirada do recurso de Agravo Interno da pauta de julgamento virtual (Num. 13377712) a fim de que fosse intimada da inclusão em pauta e pudesse, além de acionar os gabinetes dos Desembargadores que compõem a turma julgadora, realizar sustentação oral. Porém, o pedido da Embargante foi negado pela r. decisão de Num. 13466716 e, não suficiente, o Agravo Interno teve seu provimento negado pelas mesmas razões que já haviam sido expostas por ocasião do julgamento monocrático do recurso — as diversas e complexas argumentações tratadas em agravo interno foram todas ignorada.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que ser casada a liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que recurso merece acolhimento em parte, devido o Acórdão combatido ter se omitido em alguns pontos, pelo que passo ao seu enfrentamento.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática manteve a liminar que obrigou a Ré/Agravante à descontaminação da lagoa e a obrigação de não fazer relacionado a deixar de jogar resíduos nos afluentes da lagoa.

No direito ambiental vigem os princípios da prevenção e da precaução, prevenindo-se contra riscos e possíveis danos, estando o julgamento está em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A concessão de tutela provisória de urgência é cabível no âmbito deste Tribunal Superior para atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea dos requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, bem como para concessão de efeito suspensivo a recurso especial interposto.
III - O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da Republica, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência.

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul.
V - Rever o entendimento da Corte de origem, pela concessão de medida liminar pleiteada pelo Parquet, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, circunstância que revela a presença do fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. VII - Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente. VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no TP: 2476 RJ 2019/0363801-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, SEM LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. TERMO DE EMBARGO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte recorrente contra ato praticado pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a fim de obter a anulação do Termo de Embargo 1044715, aplicado em decorrência da exploração de atividade pecuária, sem a devida licença ambiental. O acórdão do Tribunal de origem denegou a segurança. III. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos suscitados na impetração, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória. IV. O art. 10 da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que "a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental". V. A ratio legis do dispositivo legal supracitado é a adoção de medidas protetivas, em evidente aplicação do princípio ambiental da prevenção, definido por Paulo Affonso Leme Machado, (in Direito Ambiental Brasileiro, 10ª ed., p. 70), como "o dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente". O seu caráter essencialmente preventivo visa a redução dos danos ao meio ambiente, sujeitando o cumprimento das normas à fiscalização do Poder Público, por meio do exercício da polícia administrativa, uma vez que o modelo reparador deve ter apenas um papel residual, em face da supremacia da prudência. Tal norma evidencia ainda a aplicação do princípio da precaução.
Na forma da jurisprudência do STJ, "(...) não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018).
VI. No caso em exame, sustenta o impetrante, nas razões recursais, que os fatos que motivaram o auto de infração e o Termo de Embargo da atividade "não condizem com a realidade", porque requereu a licença ambiental em 23/01/2002, e, "apesar de atender a todas as notificações do órgão e agir de acordo com os dispositivos legais pertinentes ao caso", a autoridade coatora omite-se "em expedir a LAU ou até mesmo [em] proceder à análise técnica dos vários documentos (mapas) juntados pelo Recorrente", que não pode ser penalizado pelo atraso, "por fatores alheios à sua vontade, imputáveis, apenas, ao órgão público competente". VII. Entretanto, concluiu o acórdão recorrido que, "apesar do Impetrante afirmar que em 24.10.2002 a LAU foi expedida com validade de um ano mas, por motivo desconhecido não lhe foi entregue, tal fato não está devidamente demonstrado nos autos. De fato, depreende-se que em 23.01.2002 o Impetrante requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a expedição de licença ambiental única, plano de recuperação de área degradada e complementação de reserva legal (fls. 33/83). Em 14.11.2002, o projeto de LAU foi aprovado, porém, sua expedição ficou condicionada à apresentação do projeto de compensação de ARL, complementação da taxa de LAU e publicação em periódico de grande circulação (fls. 112/113). Após 14.11.2002, não se tem prova de que o Impetrante cumpriu, ou não, as condicionantes para expedição da licença. O Ofício nº 2917/CLF/2004 expedido pela SEMA, o qual informa que a LAU encontra-se vencida é datado de 30.06.2004. Daí em diante, os documentos colacionados nos autos indicam que o processo de licença do Impetrante vem se arrastando em razão das diversas irregularidades encontradas (fls. 145/157, 161/175) e, ao que tudo indica, até a impetração do mandamus não foram sanadas". VIII. Nesse contexto, a demonstração do saneamento das irregularidades verificadas exigiria dilação probatória, o que resulta na ausência de direito líquido e certo, que deve ser demonstrado, de plano, na via angusta do mandado de segurança. IX. O poder de polícia administrativa, em face de sua autoridade, não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que consiste no modo de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos, na forma da jurisprudência do STJ, "No embargo preventivo ou sumário, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente abonados, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa. O se e o quando do levantamento da constrição dependem de prova cabal, a cargo do infrator, de haver sanado integralmente as irregularidades apontadas, de forma a tranquilizar a Administração e a sociedade em face de legítimo e compreensível receio de cometimento de novas infrações, reparando, ademais, eventuais danos causados. Nessas circunstâncias, descabe falar, pois, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa" (STJ, REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2019). Nesse sentido: STJ, REsp 1.706.625/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2018. X. Ainda que o Decreto estadual 807/2007, em seu art. 2º, preveja que, "requerida a renovação de Licença Ambiental a mesma terá seu prazo de validade automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do setor de Licenciamento da SEMA", o acórdão recorrido demonstrou, à luz das provas dos autos, que não restou demonstrado que os documentos exigidos para a renovação da licença, ante as diversas irregularidades encontradas tenham sido apresentadas ao órgão competente, com saneamento das irregularidades, até a data da impetração do writ, em 23/09/2009, apesar do tempo decorrido desde o vencimento da licença ambiental anterior. XI. Recurso Ordinário improvido.

(STJ - RMS: 34430 MT 2011/0101735-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o licenciamento ambiental da Estação de Transbordo Anhanguera no imóvel descrito na matrícula nº 33.711, do 16º Registro de Imóveis de São Paulo, até o julgamento definitivo da lide, proibiu a LOGA de prosseguir com a execução das obras da Estação de Transbordo Anhanguera, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou a averbação na matrícula do imóvel descrito na inicial acerca da existência do presente ação civil pública.
2. Documentação constante desses autos, indicam a pertinência da decisão agravada. A matéria agravada privilegiou a proteção ao meio ambiente concretizada na precedência temporal do licenciamento ambiental colocado adiante da pretensão initio litis voltada ao destravamento das obras na Estação de Transbordo Anhanguera.
3. Decisão devidamente fundamentada. Subsistentes os princípios da precaução e da prevenção. Inexistência de elementos suficientes que autorizem, por ora, a reforma do r. "decisum a quo" aqui agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22590397520218260000 SP 2259039-75.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 27/10/2022, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 11/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PERICULUM IN MORA INVERSO - LOTEAMENTO - ÁREA VERDE - PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. -
O art. 225 da Constituição, ao instituir os princípios da precaução e prevenção como vetores axiológicos de tratamento da matéria ambiental, impôs que, em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, enquanto em caso de dúvida ou incerteza, deve ser precavido
. Se ausentes provas hábeis a infirmar as evidências de provável dano ambiental, a manutenção da liminar para suspender as intervenções no meio ambiente é medida impositiva. Quando a revogação da tutela antecipada puder acarretar o risco de dano inverso (periculum in mora inverso), deve-se exercer um cuidadoso juízo de proporcionalidade, porquanto há provimentos que eventualmente podem causar prejuízos maiores que aqueles que visam evitar.

(TJ-MG - AI: 10000190667733001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

No caso, a monocrática impugnada demonstrou objetivamente o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput e seu § 3º, do Novo Código de Processo Civil,
observando por consequentemente o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ
.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

DA SUSTENTAÇÃO ORAL

Em 23/03/2023, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 10ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 03-04-2023, às 14:00.

Em seguida, a BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA. requereu a retirada do feito da pauta de julgamento com fundamento no artigo 2º, § 3º, da Resolução TJPA nº 21/2018, devido o seu interesse de ACOMPANHAR o julgamento.

Indeferi o pedido de retirada de pauta no Id. 13466716 (01/04/2023), nos seguintes termos:

“
Sob o julgamento em plenário virtual dispõe a EMENDA REGIMENTAL Nº 28, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022, que alterou a redação do art. 140-A, passando tal dispositivo a assim prever:

“Art. 140-A.
TODOS OS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PODERÃO
, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais
SERÃO JULGADOS, PREFERENCIALMENTE, AGRAVOS INTERNOS, AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão.”

Do excerto acima, observa-se que o julgamento dos Agravos Internos, Agravos Regimentais e Embargos de Declaração devem ser priorizados para julgamento no Plenário Virtual.

Destaco também que, embora o §3º, do art. 140-A, do Regimento Interno possibilite as partes de requerer a sua retirada,
tal previsão não é um direito potestativo
, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifique a sua retirada da sessão,
o que não restou demonstrado na espécie
.

Desta forma, indefiro o pedido de retirada dos referidos autos do plenário virtual, com base no art. 3º, do art. 140-A, do Regimento Interno c/c o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabendo ao Advogado utilizar das ferramentas disponíveis na referida resolução para apresentar sustentação oral caso deseje.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora
”

Conforme explicada acima, o pedido de retirada não é um direito potestativo devendo haver a apreciação pelo Relator, portanto, até que apreciado a sessão deve ocorrer normalmente.

Digo mais, quando a BALL EMBALAGENS AMAZÔNIA LTDA. formulou o segundo pedido de retirada de pauta (05/04/2023 às 19:08 – ID. 13542731), o julgamento já havia começado (03-04-2023, às 14:00), tornando o pedido intempestivo.

Assim, tendo havido o anúncio de julgamento em
23/03/2023 deveria o Recorrente ter cumprido com o disposto no art. 4º-A da Resolução nº 21, de 2018, que possui a seguinte redação:

“Art. 4º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no Regimento Interno do TJPA, fica facultado, ao(à) membro(a) do Ministério Público ou da Defensoria Pública e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos, realizar sustentação oral em processos a serem julgados em Plenário Virtual, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado.

§ 1º O(A) interessado(a) em realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento no Plenário Virtual deverá formular o pedido em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão, diretamente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), acompanhado do correspondente arquivo digital.

§ 2º O arquivo digital de sustentação oral poderá ser de áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, sob pena de ser desconsiderado, responsabilizando-se o solicitante pelo conteúdo enviado.

§ 3º O arquivo digital de sustentação oral deverá observar os seguintes requisitos:

I - para os arquivos de vídeo:

a) formato MP4;

b) tamanho máximo: 100MB a cada 15 (quinze) minutos de vídeo;

c) padrão de qualidade mínimo: 240p com 30fps; e

d) padrão de qualidade recomendado: 360p com 30fps;

II - para os arquivos de áudio:

formato MP3; e

b) tamanho máximo: 10MB a cada 15 (quinze) minutos de áudio.

§ 4º O(A) Advogado(a) e o Procurador(a) firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos, e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.” (NR)

Por fim, registro que o STJ entende que a mera oposição de parte à realização do julgamento na modalidade virtual, não acarreta a sua nulidade, vejamos:

A realização do julgamento na modalidade virtual, ainda que haja expressa e tempestiva oposição de parte no processo, não acarreta a sua nulidade.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.995.565-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/11/2022 (Info 762).

O requerimento para a não inclusão do recurso em plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifique o julgamento telepresencial.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.164.849/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2022.

A pretensão de sustentar oralmente não é suficiente para impedir que o presente recurso seja incluído em pauta virtual (e-Julg), tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que os advogados, nos casos previstos em lei, possam enviar arquivos de áudio ou vídeo com suas sustentações orais.

Ademais, as partes podem também apresentar memoriais, por meio eletrônico ou mediante petição nos autos e, durante o julgamento eletrônico, todos os Ministros que compõem o Órgão Colegiado têm acesso ao conteúdo integral do voto do Relator e dos autos, e a sessão tem duração substancialmente maior que a do julgamento presencial, do que resulta um exame ainda mais acurado por seus Membros.

STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.814.753/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/12/2022.

Assim, rejeito a prejudicial.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO

No caso o Embargante alega que CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA não é parte legítima da ação por não ter demonstrado ser o proprietário do imóvel em litígio.

Adiante que não merece prosperar. Explico:

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar.

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

(...)

13. A jurisprudência do STJ está fi rmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/ AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifi que se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(REsp 1.198.727/MG. Ministro HERMAN BENJAMIN.
SEGUNDA TURMA. DJe 9/5/2013).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também reconhece a aplicabilidade da figura do consumidor bystander (consumidor por equiparação) em um caso de danos decorrentes de dano ambiental, nos termos que segue:

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.

Art. 1º

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

l - ao meio-ambiente;

(...)

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

(Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

(...)

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Embora o Agravante alegue que o imóvel esteja em nome de VALDENOR PONTES CARDOSO (ID. 13838662), os documentos acostados no Id. Num. 55716735 - Pág. 3/ 14 dos autos de origem demonstram a cadeia dominial que levaram à transferência do imóvel de VALDENOR PONTES CARDOSO

para o Senhora Eurico Pinheiro (Num. 55716735 - Pág. 10/14) e sucessivamente de Eurico Pinheiro para CLAUDIO RENATO SILVA QUEIROGA, por meio de Procuração Pública com poderem irrevogáveis e irretratáveis (Num. 55716735 - Pág. 3/4).

Portanto, demonstrados pelos laudos juntados no Id. Num. 55716735 - Pág. 17/ Num. 55716839 - Pág. 3 e Num. 55716839 - Pág. 8/ Num. 55716839 - Pág. 19 resta evidente a contaminação e a legitimidade ativa de CLÁUDIO RENATO SILVA QUEIROGA.

Do mesmo modo, as Rés são partes legítimas para responder a demanda, pois a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos, nos termos da Súmula n. 623 do STJ, vejamos:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.".
(grifo nosso)

Assim, rejeito a prejudicial.

DO PREENCHIMENTO DOS REQUIISTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR

Com relação ao combate da concessão da medida liminar, o recurso não merece provimento, devido o Acórdão ter sido claro as razões que levaram a manutenção da decisão recorrida, vejamos:

“Examinando os autos, penso que os requisitos legais restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço para o deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo agravado, em sua ação ordinária em matéria ambiental c/c danos morais e materiais, no sentido de deixar de poluir a lagoa localizada nas terras do autor/agravado.

Consigno que, para o deferimento da antecipação de tutela de urgência requerida pelo autor, ora Agravado, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300, caput e seu § 3º, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

São, portanto, pressupostos essenciais para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

Aos pressupostos concorrentes acima referidos, deve estar agregado, sempre, pelo menos um dos seguintes pressupostos alternativos: (a) o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou (b) o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso II).

Ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado. É que, frente aos documentos acostados pela parte agravante visualizo a verossimilhança das alegações da parte agravada, uma vez que demonstram a existência de dano ambiental decorrente da ação da empresa Rexam.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID Num 4110811) é claro em diversas passagens ao asseverar que houve contaminação e poluição ambiental do Igarapé Maratá decorrente das atividades exercidas pela empresa REXAM. Veja-se:

“6. CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICO-PERICIAIS: (...)

A empresa apresenta descarga Nitrogênio amoniacal significativa, influenciando nos valores encontrados no corpo hídrico no lançamento e após este, os quais estão em desacordo com a legislação. No entanto, ressalta-se que existem contribuições a montante do lançamento da empresa, ocorrendo várias represas ao longo do Igarapé Maratá, sendo que a poluição acontece na área de forma difusa; (...)

As presenças de sulfeto e fluoreto encontrados nos pontos analisados no Igarapé Maratá estão relacionadas com a utilização de ácido sulfúrico e fluorídrico pela REXAM. (...)

Em contradição ao Projeto Ambiental apresentado pela empresa Rexam, os efluentes gerados (industriais) não são lançados em rede coletora do Distrito Industrial, e sim em corpo hídrico denominado Igarapé Maratá (...)”

“7. QUESITOS E RESPOSTAS:

05 – Se houver participação de alguma empresa para uma possível contaminação, esta utiliza algum processo para impedir a poluição ambiental?

R: A empresa REXAM possui estações de tratamento de efluentes industriais e sanitários, porém foi encontrada desconformidade no lançamento do efluente tratado com a Resolução CONAMA 430/2011.”

“8. CONCLUSÃO:

Com base no que foi visto e analisado no local, conclui-se que houve poluição ambiental e contaminação do Igarapé Maratá decorrente de fontes difusas e fonte pontual através da atividade exercida pela empresa REXAM, de acordo com o descrito nos itens de 4 a 7.”

Comprovado o exercício da atividade econômica degradadora do ambiente, se mostra acertada a decisão que determinou a suspensão destas atividades, porquanto a continuidade pode prejudicar a regeneração natural da área já degradada. Logo, a situação evidencia a verossimilhança do direito alegado e o periculum in mora é decorrente da cautela que se impõe nas questões ambientais, o que justifica a manutenção da decisão recorrida

Outrossim, além da presença deste requisito, tenho que também ficou evidenciado o periculum in mora, pois a continuidade das atividades do agravante poderão causar danos graves ao meio ambiente, visto que realizadas sem obediência às condições e restrições impostas pelo órgão ambiental para a proteção à natureza e às atuais e futuras gerações.

Neste caso, em que pese não desconhecer os transtornos e prejuízos acarretados pela paralisação da atividade econômica do agravante, penso que estes não podem se sobrepor à necessária proteção ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225, da Constituição Federal.

Ressalto, ainda, que o agravante não apresentou qualquer possibilidade de alteração que pudesse evitar danos ainda maiores ao meio ambiente.”

Por fim, destaco que a liminar e o julgamento deste recurso que ratifica o ato, não impede a atividade empresarial das rés, apenas, obriga as rés
a descontaminação do igarapé do Requerente e que
deixe de jogar resíduos tóxicos nos afluente que irrigam a lagoa do Autor
, se a atividade foi suspensa ocorreu por questão externa não podendo ser apreciada nestes autos.

Assim, os embargos de declaração NESTES TÓPICOS
têm nítido caráter de rediscussão da matéria
, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente
não merecendo que o Acórdão seja reformado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sanando as omissões, nos termos da fundamentação.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2023